Tribunal: TJMT
Processo: 0033121-88.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033121-88.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), DANILO GALLARDO CORREIA - CPF: 312.247.538-36 (ADVOGADO), MARCELA MENDES LIMA - CPF: 007.020.331-89 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE), EVALDO NERIS - CPF: 384.304.281-00 (APELADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), RUBENS BRANDAO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 495.578.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE DESPEJO CUMULA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENCOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA EQUIVOCADA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO A COBRANÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
A Lei no 8.245/1991, em seu art. 62, inc. I, autoriza a cumulação do pedido de despejo com a cobrança de aluguéis e encargos, não constituindo óbice ao processamento da demanda. em relação à cobrança, o fato de o inquilino ter desocupado o imóvel, até porque, com a cumulação dos pedidos, o instrumento contratual perde a sua imediata executoriedade, ou seja, a parte locadora renuncia ao seu direito de executar diretamente o título extrajudicial, lhe sendo necessária a via judicial para constituir título executivo judicial.

2.
Deste modo, ainda que haja a perda superveniente do interesse processual com relação ao pedido de despejo, diante da desocupação voluntária do imóvel locado, tal fato não conduz à extinção do feito sem resolução do mérito quanto ao pleito de cobrança.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Via Varejo S.A.
(Id. 64348131), contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de despejo c/c/ cobrança no 0033121-88.2015.8.11.0041, movida em desfavor de
Evaldo Neris
que com fundamento no artigo 485, IV julgou

extinto o processo sem resolução do mérito. Sem honorários diante da não intervenção da parte contrária.

Inconformada com a sentença a empresa Apelante requer a sua reforma argumentando em síntese que muito embora já tenha findado o contrato de aluguel com o apelado e o imóvel esteja alugado para outro inquilino, o feito deve prosseguir em relação a cobrança dos aluguéis não pagos pelo apelado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim reconhecer a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito em relação a cobrança dos valores inadimplidos pelo apelado enquanto esse permaneceu no imóvel.

Sem contrarrazões (Id. 64348134).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Via Varejo S.A ajuizou da ação de despejo c/c com cobrança em face de Evaldo Neris aduzindo em síntese que o “desde outubro de 2012 o LOCATÁRIO vem deixando de efetuar o pagamento do valor mensal de aluguel, de modo que a quantia devida pelo LOCATÁRIO

à LCOADORA totaliza R$ 12.378,05 (doze mil trezentos e setenta e oito reais e cinco centavos) [...]” (Id. 64348028, pág. 3)

Requereu ao final o despejo do locatário e a condenação dele ao pagamento da quantia de R$ 12.378,05 (doze mil trezentos e setenta e oito reais e cinco centavos) corrigida monetariamente e com juros de mora, a título de alugueis vencidos.

Fora concedida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando-se a desocupação voluntária do imóvel sub judice e, na hipótese de não ocorrer o cumprimento voluntário, a expedição de mandado de despejo.

Devidamente citado o requerido não apresentou contestação, conforme certidão, sendo assim, foi expedido o mandado de desocupação coercitiva. Contudo, após diversas diligências praticadas pelo Oficial de Justiça, o requerido não foi localizado no local para cumprimento do mandado.

No curso do processo, em 02.03.2016, o Sr. Rubens Brandão de Almeida Filho, terceiro estranho à lide, comunicou nos autos alegando ser o atual “locatário” de parte do imóvel sub judice, em razão de contrato de locação firmado unicamente com a co-proprietaria, a Sra. Aidete Maria Aguiar do Nascimento.

Posteriormente, foi expedido e cumprido mandado de constatação, que certificou que o Sr. Evaldo Neris não se encontrava mais na área sub judice. E, a parte autora/apelante requereu a reexpedição do mandado de despejo em face dos atuais ocupantes, uma vez que (i) o contrato celebrado com o Sr. Evaldo Neris se encontrava vigente; e (ii) o contrato celebrado entre a Sra. Aidete Maria Aguiar do Nascimento e o Sr. Rubens Brandão de Almeida Filho não contou com a ciência nem anuência da Agravante.

Em 01-08-2018 sobreveio decisão que indeferiu o pedido formulado pela autora, por entender que que o contrato de locação firmado com o Sr. Evaldo Neris não se encontraria mais vigente, e sim o novo contrato celebrado entre a co-proprietária e os atuais inquilinos, intimando-se a Via Varejo para demonstrar a necessidade/utilidade do feito.

Em face dessa decisão a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento que não foi conhecido.

Após, sobreveio a sentença que
o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os pedidos iniciais foram interpostos em face de Evaldo Neris, o qual já teve findada a relação jurídica, tendo em vista a nova locação firmada entre o Sr. Rubens e a Sra. Aidete Maria.

A empresa apelante/autora opôs embargos de declaração, eis que houve omissão quanto ao pedido da requerente, protocolado em 24-09-2019, pelo qual requereu o prosseguimento do feito no que se refere às cobranças dos valores dos aluguéis inadimplidos pelo apelado enquanto permaneceu no imóvel, todavia, os embargos foram rejeitados.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Com razão a empresa recorrente quando afirma que, ainda que tenha havido a perda superveniente do interesse recursal quanto ao despejo, não existe nenhum óbice ao prosseguimento da ação de cobrança de aluguéis e demais encargos.

A Lei no 8.245/1991, em seu art. 62, inc. I, autoriza a cumulação do pedido de despejo com a cobrança de aluguéis e encargos, não constituindo óbice ao processamento da demanda. em relação à cobrança, o fato de o inquilino ter desocupado o imóvel, até porque, com a cumulação dos pedidos, o instrumento contratual perde a sua imediata executoriedade, ou seja, a parte locadora renuncia ao seu direito de executar diretamente o título extrajudicial, lhe sendo necessária a via judicial para constituir título executivo judicial.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – Desocupação voluntária do imóvel –
Art. 62, inc. I, da Lei no 8.245/91 admite cumulação de pedidos de despejo e de cobranças de aluguéis/acessórios. Desnecessidade do ajuizamento da ação executiva, para cobrança de débitos decorrentes do contrato de locação, em razão da superveniência da falta de interesse quanto ao despejo. Prosseguimento do feito com relação ao pedido de cobrança.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10074116220148260010 SP 1007411-62.2014.8.26.0010, Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 11/08/2016, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2016) (Destaci/9

Deste modo, ainda que haja a perda superveniente do interesse processual com relação ao pedido de despejo, diante da desocupação voluntária do imóvel locado, tal fato não conduz à extinção do feito sem resolução do mérito quanto ao pleito de cobrança.

Registro, por oportuno, que a demanda deve prosseguir tão somente em relação
a cobrança dos valores inadimplidos pelo apelado enquanto esse permaneceu no imóvel.

Eventual divergência da apelante para com a co-proprietária face ao novo contrato de aluguel deve ser discutida em ação própria.

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

e
ANULO A SENTENÇA,
por consequência determino o retorno dos autos à comarca de origem para o prosseguimento da ação quanto ao pedido de cobrança dos valores inadimplidos pelo apelado enquanto esse permaneceu no imóvel.

Deixo de aplicar a regra do artigo 85, §11, eis que a sentença foi anulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021